Tribunal: TJSP
Processo: 1055194-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA – Moléstias colunares e nos membros superiores e inferiores (LER/DORT). Pericia não encontrou nenhuma patologia relacionada com as atividades desempenhadas, mas apenas sequelas degenerativas. Nexo de causalidade ou concausalidade não comprovado. Benefício indevido.
Possibilidade de discussão da matéria sob a ótica previdenciária perante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA – Moléstias colunares e nos membros superiores e inferiores (LER/DORT). Pericia não encontrou nenhuma patologia relacionada com as atividades desempenhadas, mas apenas sequelas degenerativas. Nexo de causalidade ou concausalidade não comprovado. Benefício indevido.
Possibilidade de discussão da matéria sob a ótica previdenciária perante a Vara da Justiça Federal competente.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055194-76.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUITERIA
MARIA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1055194-76.2018.8.26.0053
Apelante: Quiteria Maria da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Juiz(a): Dr.(a) Rafael de Carvalho Sestaro
Voto no 13490
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA Moléstias colunares e nos membros
superiores e inferiores (LER/DORT). Pericia não encontrou
nenhuma
patologia
relacionada
com
as
atividades
desempenhadas, mas apenas sequelas degenerativas. Nexo de
causalidade ou concausalidade não comprovado. Benefício
indevido.
Possibilidade de discussão da matéria sob a ótica previdenciária
perante a Vara da Justiça Federal competente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário pretendido por QUITERIA MARIA DA
SILVA, sob o fundamento de que ausente o nexo causal entre as moléstias e as
atividades desempenhadas (fls. 126/128), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a Apelante, por meio de sua advogada Dra. Maria
Angela Ramalho Salussolia, a reforma do julgado, aduzindo que suas moléstias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
são incapacitantes e foram agravadas em razão das atividades desempenhadas
(fls. 132/150).
A autarquia não apresentou contrarrazões (certidão de fl.
155).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela Parte Autora
contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, na função de auxiliar de serviços gerais, ficava
exposta a condições agressivas e anti-ergonômicas de trabalho, vindo a sofrer de
moléstias colunares, com consequente diminuição de sua capacidade laborativa.
Requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurada da
obreira (cópia da CTPS de fls. 14/19).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
A autarquia concedeu-lhe, administrativamente, o benefício
de auxílio-doença previdenciário durante o período de 18/07/2012 a 09/05/2014
(síndrome de túnel do carpo) e de 07/05 a 03/09/2015 (transtornos internos dos
joelhos) fls. 93/101.
Realizada perícia médica-judicial na data de 14/01/2019 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
75/84), concluiu o expert pela ausência de incapacidade laborativa, bem como de
nexo causal com as atividades desempenhadas:
EXAME FÍSICO
MEMBROS SUPERIORES
(...)
Funcionalidade preservada com exceção da dos punhos que se
mostra prejudicada em grau máximo para todos os movimentos.
(...)
JOELHOS
(...)
Funcionalidade preservada.
COLUNA VERTEBRAL
(...)
Movimentos cervicais diminuídos em grau médio e do tronco em
grau máximo.
(...)
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A Autora foi admitida para o exercício das suas funções em 27 de
junho de 2011. Afirma que seu mister era o de auxiliar de limpeza
da academia antes citada. Encontra-se afastada das suas
atividades desde 21 de maio de 2014.
6 meses após o ingresso na empregadora citada, informa
dormência de punhos e mãos realizou tratamentos conservadores
sem resultados. Em 2012 realizou cirurgia para síndrome do
túnel do carpo da mão direita e 4 meses após da mão esquerda.
Após essa cirurgia, já afastada das suas atividades começou a
sentir dor nos ombros. Realizou tratamentos conservadores sem
melhora e em 2013 foi operada de ambos. Nessa mesma época
surge dor nos joelhos em nesse mesmo ano operou o direito.
Dor cíclica nas regiões cervical e lombar desde 2012. Foi
operada do 1o quirodáctilo esquerdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Sob o enfoque da anamnese as queixas como surgidas não
sugerem qualquer participação da sua atividade como fator de
causa ou coadjuvação. De notar que várias queixas surgiram
mesmo após a Autora estar afastada das suas atividades por um
longo período de tempo.
As informações supra junto as características dos laudos dos
exames de fls. 28, 29, 30, 32, 34, 42, 43, 46, 54 e 56 afastam de
forma clara uma coparticipação da sua atividade no quadro
degenerativo articular que apresenta. Esse mesmo raciocínio
pode ser aplicado as ultrassonografias anexadas.
De importância citar que as informações antes expostas também
foram avaliadas sob o perfil cronológico e demonstram que
mesmo quando a Autora não mais exercia qualquer função seu
quadro se intensificou.
Não existe qualquer elemento que permita vincular de forma
direta ou indireta as queixas e imagens apresentadas disponíveis
com a atividade exercida, logo sem sequelas acidentárias a serem
apuradas.
RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUÍZO
1- Há incapacidade para o trabalho?
Não há incapacidade para o trabalho.
(...)
2.1 - Em caso afirmativo, nexo causal ou concausal?
Não há incapacidade para o trabalho.
2.1.2 - Em caso de nexo concausal, como fator desencadeante ou
agravante?
Não há nexo concausal (original sem grifo).
Pois bem.
O trabalho pericial deve ser admitido com ressalvas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
A limitação nos punhos e coluna da obreira obviamente
acarretam em diminuição da sua capacidade laborativa, vez que eminentemente
braçal.
Daí porque considera-se sua incapacidade como parcial e
permanente.
Entretanto, o expert foi categórico ao afirmar que tais
moléstias são de cunho degenerativo, sem relação causal ou concausal com as
atividades desempenhadas, em especial pelo fato de agravamento do quadro
mesmo quando afastada das suas funções.
Ou seja, tais moléstias não foram causadas ou agravadas em
razão de seu labor habitual, não fazendo jus a benefício acidentário.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não
a lesão em si.
Ausente o nexo causal ou concausal entre a moléstia e as
atividades desempenhadas, impossível a concessão de qualquer benefício de
natureza acidentária.
Lamenta-se a situação da Parte Autora, mas como não há
demonstração de que as mazelas sofridas tenham origem no trabalho, de rigor a
improcedência da ação.
Até mesmo porque esta Corte é incompetente para analisar o
reflexo de tais moléstias na capacidade laborativa da Apelante, pois acobertadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
pelo Direito Previdenciário, de competência da Justiça Federal.
Saliente-se que a matéria poderá eventualmente ser discutida
em termos previdenciários, perante a Justiça Federal competente, falecendo a
Parte Autora de legítimo interesse processual apenas para propor demanda
acidentária.
Para tanto, deverá o Apelante ingressar com nova ação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem condenação em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
CARLOS MONNERAT
Relator